Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704287-03.2017.8.07.0000 RECORRENTES: MARIZA DE OLIVEIRA BATISTA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal (ID 2997220), cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. 1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. 2. Permanece aplicável ao caso o art. 5o da Lei n.o 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, no que tange à atualização dos valores da condenação até o momento em que vier a ser expedido precatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do mesmo Codex, argumentando não ser possível a compensação de reajustes concedidos posteriormente à formação do título executivo, bem como a utilização da base de cálculo no mês da lesão, pois em ambos os casos estar-se-ia atentando contra o instituto da coisa julgada. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do STF e do STJ; c) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/09, contestando a atualização monetária dos débitos pelo índice de remuneração da poupança. Invoca divergência jurisprudencial, no mesmo sentido, com julgados do STJ. Por fim, sem citar especificamente os dispositivos violados, insurge-se contra a compensação autorizada pela Lei Distrital 117/90, afirmando que o reajuste previsto em tal normativo não decorre dos mesmos fatos geradores previstos na Lei Distrital 38/89. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso X, ambos da Constituição Federal. Sem apontar o dispositivo afrontado, suscita, ainda, a inaplicabilidade da Taxa Referencial para a correção monetária dos valores devidos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão da divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e com a orientação do STF no RE 870947/RJ (Tema 810), decidido sob o regime disciplinador da repercussão geral, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 13562895). Em nova análise da matéria, a turma julgadora adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima indicados (ID 15660120). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente aponta violação a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta contrariedade aos artigos 505, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não deve ser admitido quanto a tese de malferimento à coisa julgada em razão da compensação de reajustes posterior, pois a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do RE 748.371 (Tema 660) assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031